Tribunal: TJDFT
Processo: 0717471-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA 2022 – ENSINO MÉDIO). NÍVEL DE ESCOLARIDADE POSTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. VINCULAÇÃO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. CONCESSÃO DA REMIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O desempenho de atividades intelectuais durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, antes de se destinar apenas à redução do período de segregação, demonstra a autodisciplina do reeducando e o seu compromisso com o propósito de reinserção social.
2. O direito a remir pena pressupõe o exercício de atividades ressocializadoras durante o cumprimento do cárcere (art. 126, caput, da LEP). 2.1. Verificado que o estudo e a aprovação no ENCCEJA ocorreram após o início da execução penal, não há fato impeditivo ao reconhecimento da remição, porquanto o conhecimento empregado para atingir o êxito no exame nacional foi obtido durante o período de privação da liberdade.
3. É possível a remição de pena de sentenciada aprovada no ENCCEJA, ainda que vinculada a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, com base em interpretação benéfica das normas descritas na Recomendação n. 44/2013 e na Resolução n. 391/2021, ambas do CNJ.
4. Recurso conhecido e não provido.